Tribunal: TJMT
Processo: 1013137-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013137-20.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Concurso de Credores, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), HERMES JOSE ZANCANARO - CPF: 588.921.769-00 (EMBARGANTE), PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - CNPJ: 10.671.911/0002-85 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), LARA BRITO ROCHA - CPF: 752.008.991-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), ELAINE ALVES MARCAL - CPF: 029.626.601-93 (ADVOGADO), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013137-20.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDISPONIBILIDADE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – ARRESTO DOS DIREITOS – ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO AO CREDOR FIDUCIÁRIO – ART. 26, LEI 9.514/97 - DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA - FRAUDE CONTRA CREDORES – MEDIDA QUE DEMANDA AÇÃO AUTÔNOMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013137-20.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: HERMES JOSE ZANCANARO

EMBARGADO: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Hermes José Zancanaro
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDISPONIBILIDADE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – ARRESTO DOS DIREITOS – ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO AO CREDOR FIDUCIÁRIO – ART. 26, LEI 9.514/97 - DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA - FRAUDE CONTRA CREDORES – MEDIDA QUE DEMANDA AÇÃO AUTÔNOMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A dação em pagamento é admitida nos termos do art. 26 da Lei 9.514/97, em favor do credor fiduciário.

A pretensão ao reconhecimento de fraude a credores demanda o ajuizamento de processo autônomo, com ampla dilação probatória e exercício do contraditório.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto ao pedido de reconhecimento de fraude à execução, bem como ao fato da dação em pagamento ter quitado os saldos devedores das cédulas de crédito bancários de outras execuções demandadas pela cooperativa contra a embargada Indiana Agri.

Sustenta também ocorrer omissão quanto a ausência de análise do registro expresso na escritura pública de dação em pagamento de quitação de um instrumento particular de acordo nos autos do processo de execução n. 1002468-25.2020.811.0037.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar as omissões apontadas, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013137-20.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso foi interposto com o fim de sanar supostas omissões, bem assim para prequestionamento.

O agravo de instrumento foi interposto de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial indeferiu o pedido para declarar ineficaz a Escritura Pública de Dação em Pagamento firmada entre a devedora Indiana Agri e o Sicredi Vale do Cerrado, que tem por objeto a matrícula n. 30.983 do CRI de Primavera do Leste e determinou a baixa da penhora existente em referido imóvel.

Pois bem. O v. acórdão desproveu o recurso, por entender que
“antes mesmo do ora agravante ajuizar a Ação de Execução contra a agravada Indiana Agri, ou mesmo do deferimento do arresto dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, o imóvel já constituía garantia fiduciária em favor da instituição bancária”
.

Ora, se o bem se encontrava gravado por propriedade fiduciária em favor da cooperativa, sob qualquer ótica, a propriedade seria consolidada em seu favor, de sorte que a dação em pagamento, na hipótese tratada, não alteraria a condição patrimonial do devedor.

Nesse sentido, o v. acórdão, de maneira expressa afastou a alegada fraude a execução

“A princípio, ainda que a dação tenha ocorrido após o ajuizamento da execução, isso não a torna fraudulenta. Isso porque, a propriedade do bem seria, de todo modo, consolidada em favor da vendedora, qualquer que fosse o procedimento adotado, nos termos da Lei n. 9.514/97: consolidação nas mãos da credora fiduciária para posterior leilão ou dação em pagamento (art. 26 e § 8o).”

Não fosse isso, verifica-se que o embargante, então agravante, sustentou que o instrumento de dação em pagamento acabou por usurpar o concurso de credores.

Nesse ponto, em particular, o v. acórdão entendeu que referida matéria, fraude contra credores, demanda a propositura de ação própria, nos termos da Súmula 195 do STJ.

Assim esclarecido, o que o embargante denomina de omissões, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

É entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo

que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (Theotônio

Negrão, Código de Processo Civil, 30a ed., pág. 566, nota 17a ao art.

535).

Por fim,
resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021